Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ricardo Pereira de Souza em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília, Paraná Banco, Banco Daycoval, Banco Inter, C6 Bank e Banco Pan –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando suspender ou limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara com os agravados contratos de empréstimo pessoal, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque e na conta corrente da sua titularidade. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo quase a integralidade dos seus proventos líquidos mensais. Asseverara que os abatimentos que vêm afetando seus rendimentos, diante dos percentuais que alcançam, além de destoar do parâmetro legalmente admitido, afetam consideravelmente sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem que suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara almejando a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta ao adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência, lhe fora negada. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, uma vez que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que o afligem nos parâmetros que alcançam afetar de maneira irreversível sua subsistência. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a serem limitados os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, debitados diretamente em folha de pagamento e de sua conta corrente, afastando-se os efeitos da mora. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ricardo Pereira de Souza em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília, Paraná Banco, Banco Daycoval, Banco Inter, C6 Bank e Banco Pan –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando suspender ou limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelos agravados, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente, pois segundo aduzira ultrapassam o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere, serem moduladas a esse percentual. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão, precipuamente, se viável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados ao agravante, pelos agravados, ao aludido percentual. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que os agravados efetivamente fomentaram empréstimos pessoais ao agravante e as prestações vêm sendo decotadas diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente. Com efeito, em consonância como se extraí dos autos da ação principal, o agravante firmara com o Paraná Banco, Banco Daycoval, Banco Inter, C6 Bank e Banco Pan contratos de mútuos com consignação em pagamento, de modo que as prestações devidas pelo agravante, relativas a esses empréstimos são descontadas diretamente em sua folha de pagamento. Outrossim, infere-se que, o agravante concertara com o BRB Banco de Brasília empréstimo em que as prestações ajustadas em pagamento a esse mútuo são descontadas em sua conta bancária. Ocorre, contudo, que os descontos mensais relativos aos contratos de empréstimos em folha de pagamento e aos contratos de mútuos com desconto em conta corrente devem ser analisados separadamente, porquanto, possuem normas próprias. Nesse contexto, passa-se a análise, primeiramente, dos empréstimos firmados pelo agravante com previsão de desconto em folha de pagamento, fomentados pelas instituições Paraná Banco, Banco Daycoval, Banco Inter, C6 Bank e Banco Pan. Com efeito, o agravante é subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sendo alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 27, §3o e no artigo 29, §1o, da Lei no 10.486/2002, que dispõe que os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada, concedidos aos militares do Distrito Federal (CBMDF e PMDF), mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 28 da mesma lei, senão, confira-se: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizado. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; IX - auxílio-fardamento Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.” Igualmente se aplicam ao agravado as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliaram em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos, confira-se: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal;” Deflui do aduzido que as prestações decorrentes de contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Ou seja, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda, seguridade social) do militar do Distrito Federal. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, devem observar o preceito legal limitador. Ou seja, os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha não podem ser eximidas da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, os agravados certamente aferiram a capacidade de endividamento do agravante e somente os fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente da sua folha de pagamento e conta corrente, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo bombeiro militar do Distrito Federal. Merece ser acentuado que, na hipótese, a limitação de descontos deve ser interpretada de forma ponderada, reconhecendo-se, em relação aos mutuantes, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas, conforme pretendido. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fora observado pelos agravados. Conforme de se infere do contracheque do mês de maio do corrente ano, o agravante, como servidor militar local, percebera rendimentos brutos de R$15.702,64 (quinze mil setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), e rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios de pensão militar (R$ 1.084,44), pensão militar adicional (R$ 154,92), fundo de saúde (R$ 32,26) e fundo de saúde adicional (R$42,00) e imposto de renda retido na fonte (R$1.453,20), equivalentes a R$ 12.935,82 (doze mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Afere-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas, diretamente em sua folha de pagamento, prestações originárias de (i) seis empréstimos fomentados pelo Banco Paraná, nos valores de R$ 124,27 (cento e trinta e quatro reais), R$ 49,63 (quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), R$ 44,02 (quarenta e quatro reais e dois centavos), R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), R$ 120,55 (cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 392,71 (trezentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos); (ii) mútuo concertado com o Banco Pan S/A, no valor de R$75,00 (setenta e cinco reais); (iii) amortização do cartão de crédito do Banco Pan, na quantia de R$528,83 (quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos); (iv) empréstimo fomentado pelo Banco Daycol, no importe de R$21,09; (v) três empréstimos ajustados com o Banco Inter, nos valores de R$1.501,00 (um mil e quinhentos reais e um centavos), R$1.243,74 (um mil reais e duzentos e quarenta e três centavos e setenta e quatro centavos), R$321,85 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos); (vi) um empréstimo concertado com o C6 Bank, na importância de R$243,97 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos). Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência e fundo saúde, equivalentes a R$12.935,82 (doze mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos)), as prestações originárias dos mútuos que concertara com o Paraná Banco (R$776,18), Banco Daycoval (R$21,09), Banco Inter (R$3.066,59), C6 Bank (R$243,97) e Banco Pan (R$603,83), perfazem o montante de R$4.711,66 (quatro mil, setecentos e onze reais e sessenta e seis centavos). Esse montante equivale a aproximadamente 30% (trinta por cento) da remuneração bruta auferida pelo agravante, abatidos os descontos compulsórios, e a 37% (trinta e sete por cento) de sua remuneração líquida. Ademais, conforme pontuado, as obrigações que afligem o agravante derivam de empréstimos fomentados por instituições distintas – Banco Pan S/A (R$603,83), Paraná Banco (R$776,18), Banco Daycoval (R$21,09), Banco Inter (R$3.066,59), C6 Bank (R$243,97) –, sendo impassíveis, pois, de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) se consideradas conjuntamente. Com efeito, conforme pontuado as Leis no 10.486/2002 e no 14.131/2021, fora fixado o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor ou empregado público local. Considerado isoladamente o abatimento pertinente ao mútuo fomentado ao agravante pelo Banco Pan S/A, alcança o montante mensal de R$603,83, conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$ 12.935,82 (doze mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 4,66% de sua remuneração líquida. Outrossim, diante da renda líquida do agravante, os decotes realizados diretamente pelo Paraná Banco, no importe mensal de R$776,18, também não ultrapassam a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente a 6% de sua remuneração líquida. Da mesma forma, os descontos provenientes do mútuo concertados com o Banco Daycol (R$21,09) e com o C6Bank, observam a margem consignável, porquanto o percentual do decote em sua remuneração liquida corresponde, respectivamente, a 0,16 % e 1,88%. Assinale-se que, no tocante aos abatimentos pertinentes aos mútuos fomentado pelo Banco Inter S/A, alcançam o montante mensal de R$3.066,59, conforme se afere dos lançamentos implantados em seu contracheque. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$12.935,82 (doze mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente a 23,70% de seus rendimentos líquidos, restando observada a limitação fixada pelo dispositivo regulamentar acima individualizado. Aquilata-se, assim, que, conquanto fixando o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fora observado pelos agravados Banco Pan S/A, Paraná Banco, Banco Daycoval, C6 Bank e Banco Inter, pois devem ser considerados de forma isolada. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, estabelecida no equivalente a 35% da sua remuneração líquida. Aludida previsão, no caso, fora observada. No concernente aos lançamentos implantados na conta bancária do agravante, em consonância com o extrato bancário das movimentações bancárias referentes aos meses de junho do corrente ano, subsistem descontos realizados diretamente na conta corrente de sua titularidade provenientes de empréstimo firmado com o BRB – Banco de Brasília, no valor médio de R$ 1.305,00 (um mil, trezentos e cinco reais) e de R$925,34 (novecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos): Ou seja, são realizados à conta do BRB – Banco de Brasília dois descontos mensais nos valores médios de R$ 1.305,00 (um mil, trezentos e cinco reais) e de R$925,34 (novecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), que alcançam a monta de R$2.230,34 (dois mil, duzentos e trinta reais e trinta e quatro centavos). Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$12.935,82 (doze mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), aludidas prestações não ultrapassam a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente a 17,24% de seus rendimentos líquidos. Demais dessa apreensão, o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha mencionado a Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP acima reproduzida Na hipótese, os contratos de empréstimos pessoal firmados pelo agravante com o BRB Banco de Brasília S/A nos quais as parcelas são descontadas em conta corrente, não se tratando de empréstimos consignados em folha de pagamento, não estão sujeito, pois, à limitação aplicável aos contratos cujos prestações são consignadas em folha, consoante a normatização já invocada. Há que ser assinalado que, nas cláusulas gerais da cédula de crédito bancário que concertara o agravante com o BRB Banco de Brasília S/A3, ficara assinalada a autorização para realização dos débitos das parcelas convencionadas na conta vinculada aos mútuos. Analisando-se detidamente as aludidas cláusulas gerais, tem-se que efetivamente o agravante anuíra com os descontos de qualquer espécie em sua conta salário, na forma como empreendida pela instituição bancária. Destarte, diante do convencionado, inviável que seja o banco privado da percepção do que o assiste defronte os empréstimos que fomentara, inclusive porque o agravante, não negando os empréstimos nem se dispondo a recolher em juízo qualquer prestação, não pode ficar eximido de realizar o convencionado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pelo agravante, defronte a tese firmada pela Corte Superior. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator